Tribunal: TJMT
Processo: 1011352-80.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011352-80.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VERALUCIA EVANGELISTA DA COSTA - CPF: 650.130.261-72 (RECORRIDO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TOI IRREGULAR. IRREGULARIDADE CONSTATADA POR MEIO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO NÃO ACOMPANHADA PELO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. A empresa concessionária deve respeitar os procedimentos impostos pela Resolução n. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (vigente à época), na apuração de eventuais irregularidades e aferição dos medidores referentes à recuperação de consumo do serviço de energia elétrica.

2. Hipótese em que a recorrente não apresentou termo de ocorrência e inspeção devidamente assinado. Assim, não se extrai a licitude da cobrança, impondo-se a manutenção da decretação da inexistência do débito fundado em consumo recuperado.

3. A inscrição em órgãos de proteção ao crédito consubstanciada em débito indevido acarreta dano moral
in re ipsa
.

4. Valor firmado a título de danos morais compatível com a situação fática.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência do pedido inicial para o fim de declarar inexistente o débito objeto da lide, com indenização por danos morais, ante a inserção dos dados em órgãos de proteção ao credito, arbitrados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, a parte pugna pela improcedência com a finalidade de reconhecer as irregularidades encontradas na unidade consumidora da parte recorrida, bem como a legitimidade das faturas geradas a título de recuperação de consumo. De forma alternativa, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os lindes do recurso consistem em discutir a legitimidade das faturas de recuperação de consumo expedidas pela concessionária de energia elétrica nos valores de R$ 755,57 (setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) R$ 738,90 (setecentos e trinta e oito reais e noventa centavos), de referência 7/2021, por supostas irregularidades na unidade consumidora.

O juízo
a quo
declarou a inexigibilidade dos débitos ante a não comprovação de observância do procedimento administrativo previsto Resolução n. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) – vigente à época dos fatos, e condenou a empresa a indenizar a parte recorrida em danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Não se desconhece o direito da concessionária em apurar eventuais irregularidades e faturar valores efetivamente consumidos, contudo, impõe-se o cumprimento do devido procedimento administrativo, compreendendo, inclusive, o direito ao contraditório, o que não ficou demonstrado nos autos.

Depreende-se da contestação, que a recorrente não aportou aos autos o Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI, com assinatura do consumidor e, em que pese constar do termo que o consumidor se recursou a assinar, não restou demonstrada a ciência inequívoca da parte autora, eis que anexou um comprovante de envio de AR via Correios, desacompanhado do AR a comprovar o recebimento.

O vício consiste no não-acompanhamento do procedimento
in loco
pelo consumidor ou por terceira pessoa que estivesse no imóvel, sendo realizado, tão-somente, pelos técnicos da companhia, sem que houvesse sequer a recusa do consumidor, ou seja, a recorrente realizou o ato
motu proprio
, sem acompanhamento.

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos;

e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7º Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Assim, houve a irregularidade no procedimento administrativo, devendo as faturas combatidas serem declaradas inexigíveis.

Desta forma, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que o faturamento foi efetivamente irregular.

A recorrente foi negligente ao não observar o disposto na legislação setorial no que tange a ampla defesa e contraditório tornando ilícita a conduta e ao se omitir de resolver as questões administrativamente, utilizando de inserção dos dados em órgãos de proteção ao crédito para obrigar o consumidor a efetuar o pagamento da fatura, o que é suficiente para configurar o dano moral.

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Assim, no que concerne à fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Assim, mantenho a parte da sentença que impôs o cancelamento das faturas de recuperação de consumo de referência 07/2021.

Assim, mantenho os danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em face do exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença impugnada.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados na quantia de 10% do valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023